Tribunal: TJDFT
Processo: 0002628-02.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NULIDADE DO FLAGRANTE. INOCORRÊNCIA. INGRESSO DOS POLICIAIS NO DOMICÍLIO DO RÉU. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXCEÇÃO À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. VALIDADE DA PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA PROVADAS E CONFESSADAS. CONDENAÇÃO IMPOSITIVA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Ainda que em casos de crimes permanentes, nos quais a situação de flagrância se protrai no tempo, é imperativo que o ingresso de policiais em domicílio, quando desguarnecido de mandado judicial e de consentimento do morador, encontre suporte em fundadas razões – “justa causa” – indicativas da existência do flagrante delito.
2. A informação de um transeunte a respeito de disparos de arma de fogo ocorridos nas redondezas, aliada à atitude evasiva em que incorreu o acusado ao apressar-se para dentro de sua residência logo após visualizar a aproximação da viatura policial, são fatores idôneos para despertar fundadas suspeitas da existência de crime contra o sistema nacional de armas no interior do imóvel e que, por isso, configuram justa causa apta a excepcionar a garantia à inviolabilidade do domicílio, sem que se cogite de transgressão ao art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal.
3. Provadas e confessadas a materialidade e a autoria do crime do art. 12 da Lei 10.826/2003, impõe-se a condenação do acusado nas respectivas penas cominadas ao tipo penal.
4. Recurso provido.